Tribunal: TJES
Processo: 5019984-12.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019984-12.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO CEZAR GUERRA DOS SANTOS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO FORMAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. ALEGADA MORTE PRÉVIA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada contra condenação proferida pelo Tribunal do Júri nos autos de ação penal, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 70, parte final, do CP), à pena de 43 anos e 9 meses de reclusão, sob o argumento de ocorrência de crime impossível, ao sustentar que uma das vítimas já estaria morta no momento em que efetuou os disparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à evidência dos autos, a justificar a revisão criminal, diante da alegação de crime impossível em razão da suposta morte prévia da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses do art. 621 do CPP, exigindo demonstração de contrariedade à evidência dos autos, falsidade probatória ou surgimento de prova nova, não se prestando à mera revaloração do conjunto probatório.

4- O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a desconstituição da decisão quando os jurados optam, de forma legítima, por uma das versões plausíveis amparadas nas provas produzidas sob contraditório.

5- A condenação se funda em conjunto probatório consistente, especialmente em depoimentos testemunhais que indicam atuação conjunta dos agentes, com rendição, agressões e execução das vítimas mediante disparos de arma de fogo.

6- A prova dos autos não permite afirmar, de forma inequívoca, o momento exato do óbito da vítima em relação aos disparos atribuídos ao requerente, inexistindo certeza de que tenha atirado contra cadáver.

7- A adesão voluntária do requerente à conduta do corréu, no contexto de ação conjunta, sustenta a responsabilidade penal, afastando a tese de crime impossível.

8- O laudo cadavérico não comprova, de modo conclusivo, a morte anterior aos disparos atribuídos ao requerente, inexistindo elemento novo apto a infirmar a condenação.

9- A inexistência de prova nova ou de decisão manifestamente dissociada do acervo probatório inviabiliza a revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não admite reavaliação probatória sem demonstração de contrariedade à evidência dos autos ou prova nova. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a desconstituição da decisão quando fundada em versão plausível amparada em provas. 3. A ausência de prova inequívoca sobre a morte prévia da vítima afasta a tese de crime impossível.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; CPP, art. 625, § 5º; CP, art. 17; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 107420, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18.04.2017; TJES, Revisão Criminal nº 100210017891, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 14.02.2022; TJES, Revisão Criminal nº 100200062501, Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
PAULO CEZAR GUERRA DOS SANTOS JUNIOR
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal n.º 0031226-64.2014.8.08.0024, 69.2013.8.08.0050, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, (duas vezes) c/c art. 70, parte final, do Código Penal, à pena de 43 (quarenta e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente sustenta a tese de crime impossível, argumentando que
“a vítima VINÍCIUS já estava morta no momento em que os disparos atribuídos a PAULO CESAR (ou ao grupo em que ele estaria inserido) foram proferidos”.

Decisão (ID nº 17966992) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 18127041), opinando pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
PAULO CEZAR GUERRA DOS SANTOS JUNIOR
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal n.º 0031226-64.2014.8.08.0024, 69.2013.8.08.0050, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, (duas vezes) c/c art. 70, parte final, do Código Penal, à pena de 43 (quarenta e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Em síntese, o requerente sustenta a tese de crime impossível, argumentando que
“a vítima VINÍCIUS já estava morta no momento em que os disparos atribuídos a PAULO CESAR (ou ao grupo em que ele estaria inserido) foram proferidos”.

Decisão (ID nº 17966992) deferindo a assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 18127041), opinando pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

De acordo com a denúncia, no 28/08/2014, as vítimas Vinícius e Josemar foram atraídas pelo corréu Francismar para a Escadaria Virgílio Martins, Morro São Benedito, bairro Gurigica, Vitória-ES, onde foram rendidas, algemadas e agredidas pelos denunciados que, após o primeiro disparo efetuado pelo denunciado Francismar, com vontade livre e consciente de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as mesmas, levando-as a óbito.

Em conformidade com a decisão dos jurados, o requerente foi condenado pelos
crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, (duas vezes) c/c art. 70, parte final, do Código Penal, à pena de 43 (quarenta e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

O pedido revisional funda-se na ocorrência de crime impossível, previsto no art. 17 do CP, argumentando que a vítima Vinícius se encontrava morta quando o réu teria efetuado os disparos. Afirma que Vinícius foi alvejado inicialmente pelo corréu Francismar e que os supostos disparos subsequentes, imputados ao requerente Paulo César, foram direcionados a um cadáver.

Ocorre que, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto, “Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida” (HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) .

Em que pese os argumentos da defesa, não prospera o pleito absolutório deduzido pelo requerente, pois, embora tenha sustentado a tese de crime impossível, o fato é que a condenação não se amparou em meras conjecturas, mas em um conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

No caso, o Conselho de Sentença acolheu, soberanamente, a tese acusatória lastreada em elementos objetivos como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Importante mencionar que as provas dos autos apontam que as vítimas foram rendidas e agredidas e depois levadas para a escadaria onde foram executadas. Consta ainda da prova testemunhal que Francismar teria atraído as vítimas para o local do crime, onde foram rendidas e algemadas. O acervo probatório aponta ainda que as vítimas foram agredidas por todos os réus, que estavam armados, sendo que, após Francismar ter efetuado o primeiro disparo, todos eles passaram a efetuar disparos contra as vítimas.

Ora, apesar de não ser possível saber se a vítima estava efetivamente morta quando o requerente efetuou o disparo, até mesmo pelo curto lapso temporal entre os disparos, a prova aponta que o requerente aderiu voluntariamente à conduta do corréu Francismar e, portanto, sua condenação encontra amparo nas provas dos autos.

Ademais, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça,
“o laudo cadavérico juntado aos autos originários atesta a causa da morte da vítima e descreve as lesões constatadas, sem, contudo, permitir a extração de conclusão inequívoca e absoluta acerca do exato momento do óbito em relação à totalidade da dinâmica dos fatos”.

Logo, o que se conclui é que o

requerente não apresentou nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça, conforme verifica-se dos seguintes arrestos:

“
A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. O cabimento de revisão criminal para fins de reavaliação da prova só pode ser admitida em face de sentença "contrária à evidência dos autos", sendo que eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida, não autoriza a revisão com supedâneo no art. 621, I, do CPP, mormente em face da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, onde, apresentadas teses alternativas aos jurados, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de revisão criminal, desconstitua a opção adotada pelo Conselho de Sentença
.” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210017891, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

“
Não há como se concluir que a condenação do requerente foi contrária à evidência dos autos, já que baseada em elementos probatórios constantes nos autos, de tal modo que a versão optada pelo Júri foi verossímil e calcada elementos idôneos de prova. Foram destacadas as declarações prestadas pela vítima e que foram reforçadas por testemunhas ouvidas nos autos.
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200062501, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)

No caso, existiam duas teses em debate pelo Tribunal do Júri, órgão competente e soberano para julgar crimes contra a vida, havendo o Conselho de Sentença optado pelo que lhe pareceu mais verossímil, de modo que não cabe anulação da decisão condenatória proferida e já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Por todo exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o preclaro relator.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.